Tribunal: TJMT
Processo: 1022943-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022943-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS - CPF: 073.567.441-80 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), TANIA DA SILVA - CPF: 703.445.201-61 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), TANIA DA SILVA - CPF: 703.445.201-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao apelante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada (STJ AgRg no AREsp 617412/PE).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, §3º, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, com fundamento no art. 12, Lei nº 1.060/50.

A apelante alega que o juízo singular ignorou
email
encaminhado como requerimento administrativo. Aduz a recusa de seu recebimento. Entende que a contestação do mérito da ação se constitui em pretensão resistida. Assevera configurado o interesse de agir. Argumenta que a perícia médica já foi realizada.

Requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de piso para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 198736678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

NATACHA KEMILY DA SILVA FREITAS, por meio de ação de cobrança, busca o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu no dia 01/12/2020. Acostados aos autos, Perícia Médica Judicial (Num. 198736670).

O juízo singular julgou improcedente a ação sem resolução de mérito, observando
que
o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção do feito sem resolução do mérito quando o juiz verificar a existência de litispendência, como é o caso dos autos, sendo certo que a mesma deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição
(Num. 198736671)
.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular ignorou
email
encaminhado como requerimento administrativo. Aduz a recusa de seu recebimento. Entende que a contestação do mérito da ação se constitui em pretensão resistida. Assevera configurado o interesse de agir. Argumenta que a perícia médica já foi realizada.

A irresignação, portanto, não guarda qualquer relação com o conteúdo da inicial e com a decisão recorrida. As razões do recurso são dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, o que acarreta a inépcia do apelo, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.010, II, III, IV, do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV– o pedido de nova decisão.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o e. Tribunal ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

O c. STJ já decidiu, diante da falta de adequação das razões recursais, que não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido (STJ REsp 1127719/RS).

Ora, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao apelante, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada, de modo que, a apresentação de recurso sem a devida fundamentação implica no seu não conhecimento por ser manifestamente inadmissível.

Este e. Tribunal já decidiu que o recurso não merece ser conhecido quando suas razões não guardam relação com a decisão recorrida, pois, conforme o princípio da dialeticidade, não basta manifestar a inconformidade, o recorrente tem que apresentar razões que guardem relação com a decisão recorrida, indispensável, inclusive, para que a parte contrária exerça o contraditório (TJ MT AgR, 59523/2014).

Diante do exposto, e nos termos do art. 932, III, do CPC, como o apelante não impugnou especificamente o
decisum
, mas apresentou fundamentação diversa do teor da sentença singular, o reconhecimento da falta de dialeticidade recursal é medida que se impõe.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024